Tribunal: TJMT
Processo: 1041622-22.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041622-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA SALETE MAFFINI LOPES - CPF: 388.160.329-87 (RECORRENTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041622-22.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

VILMA SALETE MAFFINI LOPES
.

Recorrida:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Data do Julgamento:
17/12/2024.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. POSTERIOR DESISTÊNCIA DO CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face de operadora de plano de saúde. A recorrente sustenta que, após solicitar o cancelamento do plano, manifestou desistência do pedido e pleiteou a manutenção do contrato, mas a operadora se recusou a reativar o plano, apesar de a solicitação de cancelamento ainda estar em tratativa. Requer o restabelecimento do contrato e a indenização por danos morais. A recorrida defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a consumidora tem direito à reativação do plano de saúde após desistir do pedido de cancelamento durante o prazo de aviso prévio contratual;

(ii) examinar se a negativa de reativação do plano de saúde configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consumidora tem o direito de desistir do pedido de cancelamento do plano de saúde enquanto vigente o prazo de aviso prévio contratual, especialmente diante da ausência de prejuízo à operadora e da manutenção do pagamento das mensalidades. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 30 dias para a rescisão do contrato permite a retratação do consumidor nesse período, não havendo previsão expressa em sentido contrário no contrato.

O direito à reativação do plano de saúde está amparado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e 196), bem como nos princípios contratuais da função social do contrato (CC, art. 421) e da boa-fé objetiva (CC, art. 422). A operadora, ao recusar a reativação do plano, viola tais princípios, especialmente em se tratando de pessoa idosa e portadora de comorbidades, cuja assistência à saúde é indispensável para a preservação de sua dignidade.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de o consumidor desistir do pedido de cancelamento de plano de saúde antes de sua efetivação, conforme decidido no TJ-SP (AC 1012715-09.2018.8.26.0008) e no TJ-PE (AI 0015359-73.2021.8.17.9000).

A pretensão de indenização por danos morais é indeferida, pois não se constata abalo psicológico relevante ou lesão subjetiva concreta ao consumidor. Não houve negativa de atendimento médico ou qualquer outra situação de sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O consumidor tem direito de desistir do pedido de cancelamento do plano de saúde enquanto vigente o prazo de aviso prévio contratual, especialmente quando não houver prejuízo à operadora e o pagamento das mensalidades for mantido.

O direito à reativação do plano de saúde fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, além dos princípios contratuais da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A negativa de reativação do plano de saúde, por si só, não configura dano moral quando ausente negativa de atendimento ou qualquer outra circunstância que cause abalo psicológico relevante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 6º, IV e V; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1012715-09.2018.8.26.0008, Rel. Christine Santini, j. 21.01.2020; TJ-PE, AI 0015359-73.2021.8.17.9000, Rel. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, j. 22.12.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a reclamante sustenta que é usuária do plano há mais de 24 anos, desde 01/03/2000, sempre adimplente com suas obrigações contratuais.

Alega que foi surpreendida com o aumento significativo no valor da mensalidade, o que a levou, em 10/05/2024, a solicitar o cancelamento do plano junto à central de atendimento da reclamada.

No entanto, em 15/05/2024, aduz que solicitou a desistência do pedido de cancelamento e a manutenção do plano.

Para tanto, procurou a reclamada por diversos meios: presencialmente, por telefone (Protocolo 34208420240515842049) e por e-mail para a ouvidoria. Todavia, foi informada que o cancelamento já havia sido efetivado e que não seria possível reverter à situação.

Pois bem.
Da acurada análise dos autos restou demonstrado que a reclamante requereu o cancelamento do plano de saúde e, poucos dias depois, manifestou expressamente o desejo de desistir do pedido de cancelamento, quando o processo ainda estava "em tratativa" pelo setor competente da reclamada.

A manutenção do plano de saúde, em situações como a presente, encontra amparo nos
princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e art. 196)
. A recusa em aceitar o pedido de arrependimento se traduz em violação ao princípio da
função social do contrato
, que exige que as relações contratuais observem finalidades sociais e econômicas, especialmente em se tratando de serviços essenciais à saúde.

Ademais, restou claro a boa fé da consumidora, pois se arrependeu e voltou a contatar com o plano que negou o restabelecimento do plano, apesar de inexistir qualquer prejuízo à referida prestadora de serviço e ainda mais, durante todos os anos não deixou de pagar a mensalidade, sem contar que se trata de
idosa e portadora de comorbidades
, condições que exigem a preservação de sua
assistência à saúde
, bem jurídico de máxima importância no ordenamento constitucional.

A função social do contrato, por sua vez, impõe que o ajuste sirva ao interesse das partes, garantindo a preservação da dignidade da pessoa humana. No presente caso, o plano de saúde é essencial para a manutenção da saúde e da vida da autora, pessoa idosa que necessita de acompanhamento médico constante. Desse modo, o direito à reativação do contrato é fundamental e atende à função social que deve permear as relações contratuais.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Controvérsia quanto à obrigação da ré em manter vigente o contrato – Sentença de procedência – Apelo da ré – Autora que solicitou o cancelamento do plano mas posteriormente desistiu do pedido de cancelamento e manifestou interesse na continuidade da relação contratual – Desistência do pedido de cancelamento manifestada antes da apreciação pela ré do pedido de rescisão – Mensalidades regularmente quitadas – Ausência de prejuízo à operadora – Possibilidade do exercício do direito de arrependimento pelo beneficiário – Observância aos princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato – Ausente qualquer óbice para a continuidade da relação contratual – Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso.”
(TJ-SP - AC: 10127150920188260008 SP 1012715-09.2018.8.26.0008, Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

“EMENTA Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Contrato coletivo empresarial. Aplicabilidade do CDC. Desistência do pedido de cancelamento pelo segurado. Possibilidade. Recurso provido. 1. Em regra, o CDC incide nos contatos de planos de saúde, exceto apenas quando se trata de contratos administrados por entidade de autogestão (Súmula 608/STJ), o que não é a hipótese dos autos. O fato de se tratar de plano coletivo empresarial, portanto, não impede a aplicação do CDC ao caso. 2. O segurado requereu o cancelamento do plano de saúde e, poucos dias depois, antes mesmo de a Seguradora responder sobre o pedido, manifestou o seu arrependimento. 3. Assim, o segurado apresentou o seu pedido de desistência a tempo, não sendo possível atribuir eficácia ao anterior pedido de cancelamento. 4. Dado provimento ao recurso do segurado para dar efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento e, consequentemente, manter o contrato de plano de saúde vigente. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da Agravo de Instrumento n. 0015359-73.2021.8.17.9000, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, do voto e da ementa e notas taquigráficas que integram o presente julgado. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator.”
(TJ-PE - AI: 00153597320218179000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 22/12/2021, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

Ademais,
com relação à possibilidade de cancelamento por parte da beneficiária, dispõem as Condições Gerais do contrato firmado entre as partes, o seguinte (ID. 244878671 – fls. 14/15):

Observa-se que o contrato firmado entre as partes prevê, em sua cláusula 17.1, a necessidade de prévio aviso de 30 (trinta) dias para que o cancelamento do contrato se efetive. Dessa forma, a simples solicitação de cancelamento não é suficiente para que o contrato seja rompido de imediato.

Além disso, as Condições Gerais do Contrato não contêm qualquer previsão que vede a desistência do pedido de cancelamento. No âmbito das relações de consumo, o art. 6º, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor a proteção contra práticas abusivas e a preservação de seus direitos, entre eles o de reanálise de sua vontade.

Desse modo, é imperioso reconhecer que, enquanto ainda vigente o prazo de aviso prévio, a consumidora tem o direito de
desistir da rescisão contratual
, especialmente em se tratando de uma relação de consumo, em que devem prevalecer os princípios da
função social do contrato e da boa-fé objetiva
.

Quanto ao
reconhecimento
do abalo moral e, consequente condenação da requerida ao pagamento de uma compensação pecuniária não assiste razão, pois
inexiste causa para os danos morais pleiteados, tendo em vista que não restou comprovado nos autos qualquer prejuízo à parte autora a título de danos morais como, por exemplo, uma negativa de atendimento, suspensão de tratamento ou outra causa de lesão subjetiva ao consumidor, razão pela qual restam descaracterizados os pressupostos ensejadores de uma possível reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, nos mesmos termos anteriores ao cancelamento.

Por fim, indefiro o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024